Tribunal: TJSP
Processo: 1015442-91.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de indenização securitária – Contrato de seguro de vida - Morte de segurada – Negativa de pagamento por parte da seguradora - Alegação de doença pré-existente – Incompetência absoluta desta Câmara – Resolução n 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Competência das Câmaras 25a a 36a - Reconhecimento de ofício – Redistribuição determinada –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de indenização securitária – Contrato de seguro de vida - Morte de segurada – Negativa de pagamento por parte da seguradora - Alegação de doença pré-existente – Incompetência absoluta desta Câmara – Resolução n 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Competência das Câmaras 25a a 36a - Reconhecimento de ofício – Redistribuição determinada – Recurso não conhecido.